Tribunal: TJMT
Processo: 1020053-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020053-54.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS LEANDRO - CPF: 060.905.971-80 (APELANTE), GUSTAVO CARVALHO DA SILVA - CPF: 052.105.582-23 (APELANTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS NUNES BESS - CPF: 591.167.490-49 (VÍTIMA), ANDRÉ LUIS LEANDRO (ASSISTENTE), IPC MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), ANDRE LUIS LEANDRO - CPF: 060.905.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CIÊNCIA DA MENORIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
pelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou
o recorrente
à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 35 dias-multa e pagamento de R$ 150.000,00 a título de indenização mínima, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, com base nos arts. 157, § 2o, incs. II, V e VII, e § 2o-A, inc. I, do CP; art. 244-B do ECA; e art. 69 do CP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há prova suficiente para manter a incidência das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e arma branca no roubo;

(ii) saber se é cabível a absolvição pela imputação de corrupção de menores, diante da alegação de erro de tipo quanto à idade do comparsa;

(iii) saber se é válida a fixação de indenização mínima à vítima sem pedido expresso e valor definido na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório e em juízo, foi firme ao relatar o uso de arma branca e arma de fogo no crime, sendo suficiente, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, para a manutenção da causa de aumento, mesmo diante da não apreensão das armas.

4. Quanto à corrupção de menores, a alegação de erro sobre a idade do comparsa não encontra respaldo nos autos. O vínculo prévio e o planejamento conjunto da ação delitiva revelam conhecimento da condição etária do adolescente, inexistindo prova idônea a infirmar tal presunção.

5. A condenação ao pagamento de indenização mínima não pode subsistir diante da ausência de pedido expresso e de fixação de valor na denúncia, tampouco instrução específica que sustente a liquidez do montante arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, quando coerente e isenta de contradições, é suficiente para a incidência das causas de aumento
previstas no art. 157, § 2o, incs. II e VII, do CP, ainda que ausente a apreensão das armas utilizadas no crime.

2. O reconhecimento do crime de corrupção de menores prescinde da prova da efetiva corrupção, sendo inadmissível o erro de tipo sem demonstração idônea do desconhecimento da idade do adolescente.

3. A fixação de indenização mínima por danos decorrentes da infração penal exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, sendo nula a condenação que não observa tais requisitos."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 157, § 2o, II, V e VII, § 2o-A, I; art. 69; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 21/11/2017, DJe 29/11/2017; STJ, AgRg no REsp 2172749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJEN 07/05/2025; Súmula 500/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020053-54.2023.8.11.0015

APELANTE: GUSTAVO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO CARVALHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da Ação Penal (PJe n.
1020053-54.2023.8.11.0015
),
que o condenou
por roubo majorado e corrupção de menor,
à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 dias-multa
,
bem como ao pagamento de indenização por danos
decorrentes da infração
, no
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da vítima
–
a
rt. 157, § 2o, incisos II, V, VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 69 do Código Penal
(ID
274044966
).

O apelante alega: 1) ausência de provas do efetivo uso de arma de fogo e arma branca, o que afastaria as causas de aumento de pena; 2) erro de tipo quanto à corrupção de menores, por desconhecimento da idade do suposto menor; e 3) falta de fundamentação na fixação da indenização mínima à vítima.

R
equer: i) o afastamento das causas de aumento relacionadas ao uso de armas;
ii
) a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores e
,

iii
) o reconhecimento da nulidade da condenação à indenização mínima
(ID
274044966
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 284867885).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

apontou
também
para o
des
prov
er recursal
(Exmo. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa
, ID
283871382
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
1o FATO – Do crime de roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de

junho de 2023, por volta de 23 horas, na residência particular localizada na Rua Limoeiros, no 847,

bairro Jardim Celeste, nesta
cidade de Sinop/MT, GUSTAVO CARVALHO DA SILVA, em conjunto

com o adolescente André
Luís
Leandro e, pelo menos, outros dois indivíduos não identificados,

unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,

mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e arma de fogo e

manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em

proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis

consistentes em 01 (uma) Toyota Hilux, de cor prata, ano 2013, placa OBO 9H83/MT, 01 (um)

cabo injetor, 01 (uma) garrafa térmica, 01 (um) aparelho da marca Samsung A52, avaliados em R$

151.650,00 (cento e cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta reais), conforme auto de

avaliação indireta no 2023.16.267900 (ID no 125544643), pertencente à vítima Luiz Carlos Nunes

Bess.

2o FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local

acima citadas, GUSTAVO CARVALHO DA SILVA, com consciência e vontade, corrompeu ou

facilitou a corrupção do adolescente André
Luís
Leandro, nascido em 24/05/2006, com 17

(dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no art. 157, § 2°, II, V e

VII, § 2o-A, I, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-la.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de

tempo e local acima descritas, o investigado GUSTAVO CARVALHO DA SILVA e o adolescente

André
Luís
Leandro se dirigiram à residência da vítima, abordando-a na área da casa e, munidos

com arma de fogo e faca, anunciaram o assalto, colocando-a dentro do veículo.

Ato contínuo, com a vítima dentro do carro, seguiram para o bairro

Sebastião de Matos, local em que permaneceram com o
ofendido por mais de uma hora, sendo

que, durante esse período, outros dois criminosos apareceram no local
(...)”
(ID
274044858
).

Diante desses fatos, o apelante foi condenado pelos crimes de roubo majorado [com emprego de arma de fogo, arma
branca
e
com
restrição da liberdade da vítima] e corrupção de menor.

1. Causa de aumento – emprego de armas

O apelante não contesta a autoria nem a materialidade do roubo, limitando-se a impugnar as majorantes relativas ao uso de arma de fogo e arma branca, alegando ausência de comprovação.

Contudo, o depoimento da vítima
Luiz Carlos Nunes Bess
, colhido em juízo sob contraditório, revela, de forma clara e coerente, que um dos agentes portava uma faca e outro, uma pistola (ID 274044951).

Ainda que as armas não tenham sido apreendidas, a palavra da vítima, quando firme e isenta de contradições, tem sido considerada suficiente para a incidência da causa de aumento, consoante jurisprudência reiterada dos tribunais superiores:

“(...) A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não haja elementos nos autos que demonstrem o contrário (...)”
(AgRg no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6a Turma, DJe 08/05/2025).

Desse modo, impõe-se a manutenção da majorante impugnada.

2. Corrupção de menores – erro de tipo

Quanto
à alegação de erro sobre a idade do adolescente, registre-se que não basta ao apelante alegar genericamente o desconhecimento da menoridade de seu comparsa.

Cabe à defesa produzir elementos que deem verossimilhança à tese sustentada.

Além disso, os autos registram que o adolescente possuía 17 (dezessete) anos na data dos fatos
(ID
274044858
).

Verifica-se, ainda, que ele e o apelante já se conheciam previamente e planejaram, de forma conjunta, a prática criminosa (Relatório de Mídias, ID 274044951).

Dessa forma, verifica-se que a tese defensiva não foi corroborada por qualquer elemento probatório, sendo certo, ao revés, que a dinâmica dos fatos e o vínculo pré-existente entre os agentes revelam ciência da menoridade por parte do réu.

A alegação genérica de que o adolescente aparentava ser mais velho que o apelante, por si só, não possui aptidão para afastar tal conclusão, sobretudo diante do conjunto probatório que revela, de maneira firme, a ciência da idade da vítima.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro sobre a idade do menor, no crime previsto no art. 244-B do ECA, somente pode ser reconhecido quando houver prova nos autos a sustentar a alegação de desconhecimento:

“O erro sobre a idade do menor, no crime de corrupção de menores, somente é admissível se demonstrado por prova idônea nos autos”
(HC n. 418.146/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Ademais, nos termos da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, não há reparo a ser feito neste ponto.

3. Indenização mínima – ausência de pedido específico

Por fim, merece acolhimento a insurgência quanto à fixação de indenização mínima, diante da ausência de requisitos formais para tanto.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça exige:
1)
pedido expresso na denúncia
; 2)
indicação do valor pretendido (ou, ao menos, estimativa),
e 3)
instrução probatória mínima nos casos de dano material.

No caso concreto, o Ministério Público

Estadual

limitou-se a postular genericamente a reparação (ID 274044858), sem apresentar valor ou estimativa.

Ademais, embora haja auto de avaliação indireta nos autos, não se evidencia a liquidez necessária para fundamentar a indenização fixada.

A jurisprudência é clara:

“(...) A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica (...)”
(AgRg no REsp 2172749 / PI, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJEN 07/05/2025).

“(...) Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.

Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior (...)”
(AgRg no REsp 2185633 / SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJEN 24/04/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para excluir da condenação a determinação de pagamento d
e
indenização
no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor da vítima
,
mantendo, no mais, a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025